Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-03.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMMICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes (STJ/Súmula 479).
2. A vítima de fraude enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, CDC), pois, apesar de não participar da relação contratual, foi atingida reflexamente em virtude do descumprimento, pelo agente financeiro, do dever de conferir segurança nas suas transações comercial e agir com zelo e diligência.
3. Restou demonstrada a ocorrência de fraude praticada no âmbito de operações bancárias, especificamente em não detectar a utilização de dados pessoais de terceiros na contratação de financiamentos e refinanciamento de veículos. Caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, surge para ela o dever de indenizar.
4. Não se mostra desarrazoado ou desproporcional o montante de R$ 10.000,00 arbitrados na sentença a título de compensação pelos danos morais, se consideradas as peculiaridades do caso concreto e o fato de haver litisconsórcio ativo.
5. Consoante os parâmetros do artigo 85, §2odo CPC, a fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
6. Considerado o grau de complexidade da causa, como se desenvolveu, o tempo demandado, o lugar e a natureza da causa, cabível a redução dos honorários para 15% (quinze por cento).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.